Tribunal: TJES
Processo: 5016721-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016721-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANANDA SMARZARO VASCONCELOS
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ, A AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO JUNTO A RÉ PASSAGENS AÉREAS PARA ROMA NO VALOR DE R$ 6.400,90 (SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
. A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA DEVIDO CANCELAMENTO EFETIVADO PELA RÉ. INFORMA TER PROCURADO A RÉ, ADMINISTRATIVAMENTE, PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR, MAS NÃO TEVE ÊXITO. TENTOU AINDA O INTERMÉDIO DO PROCON, PORÉM NÃO HOUVE RESPOSTA A RECLAMAÇÃO DA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DA DATA DA SENTENÇA. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO VALOR DAS PASSAGENS, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL NO IMPORTE DE R$ 6.400,90 (SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), POIS NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO REFERIDO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
AO REALIZAR UMA ANÁLISE DETIDA DAS PROVAS CONSTANTE NOS AUTOS VERIFICO QUE, DE FATO, NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO REQUERIDO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR DAS PASSAGENS A AUTORA, MESMO APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE CIÊNCIA E ANUÊNCIA ASSINADO POR AMBAS AS PARTES EM QUE A DEMANDADA SE COMPROMETIA A REALIZAR O REEMBOLSO DOS VALORES (ID. 4387852, PG. 1 E 2). OS DOCUMENTOS ANEXADOS NA DEFESA SÃO TELAS DO SISTEMA INTERNO DA EMPRESA COM OS DADOS BANCÁRIOS DA AUTORA E OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS, MAS NÃO SÃO PROVAS DA REFERIDA TRANSFERÊNCIA DE VALORES (IDs. 4387864 e 4387865). ADEMAIS, A AUTORA, EM SEDE DE RECURSO, COLACIONOU EXTRATOS DE SUA CONTA BANCÁRIA SEM AS REFERIDAS TRANSFERÊNCIAS, O QUE CONFIRMA OS FATOS. SENDO O PAGAMENTO SUPERVENIENTE, EVENTUAL COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVERÁ OCORRER EM SEDE DE CUMPRIMENTO. ASSIM, PELO EXPOSTO,
REFORMO A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA CONDENAR O BANCO RECORRIDO NA RESTITUIÇÃO DE R$ 6.400,90 (SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) A PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS,
CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)